Tribunal: TJSP
Processo: 2071378-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Indenização. Impugnação rejeitada. Acolhidos os cálculos da exequente. Juros de mora. Dos cálculos à requisição do pagamento e, depois, somente pelo tempo de eventual atraso no pagamento. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17 e Temas 96 e 1037. Devidos honorários advocatícios, sobre o valor do débito, de R$ 481.564,18, mas nos limites

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Indenização. Impugnação rejeitada. Acolhidos os cálculos da exequente. Juros de mora. Dos cálculos à requisição do pagamento e, depois, somente pelo tempo de eventual atraso no pagamento. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17 e Temas 96 e 1037. Devidos honorários advocatícios, sobre o valor do débito, de R$ 481.564,18, mas nos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, artigo 85, § 1o. Sem a exceção do 7o, restrita a precatórios, porque houve impugnação. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 519 e Tema 408. Orientação superada pelas referidas disposições legais. Recurso parcialmente provido.